Tribunal: TJDFT
Processo: 0761982-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. REDUÇÃO DA JORNADA EM REGÊNCIA DE CLASSE APÓS 20 (VINTE) ANOS DE MAGISTÉRIO. DIREITO SUBJETIVO. ART. 9o, § 5o, DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste em condenar o requerido/recorrido à obrigação de reduzir a carga horária da recorrente em sala de aula, no percentual de 20% (vinte por cento), com fundamento no art. 9o, §5o, da Lei n. 5.105/2013. Aduz que pretende a redução de tempo de trabalho especificamente ‘dentro de sala de aula’ em regência de classe. Esclarece que deverá continuar trabalhando por 40 (quarenta) horas, mas com tempo reduzido em sala de aula. Argumenta que preenche o requisito para o deferimento do direito em questão, quer seja 20 (vinte) anos de regência. Assevera que não há na mencionada lei atuação discricionária da Administração Pública. Requer a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s. 47018602 e 47018603). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A controvérsia limita-se à existência ou não de direito subjetivo do servidor da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal à redução da jornada de trabalho em sala de aula após completados mais de 20 (vinte) nos de serviço em regência de classe, nos termos do art. 9o, §§ 5o e 6o, da Lei no 5.105/2013.
4. No caso dos autos, a requerente/recorrente ocupa o cargo de professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 23/03/2000, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e o direito à redução da carga horária da requerente/recorrente foi reconhecido pelo Distrito Federal, conforme documento de ID. 47018591. No entanto, o referido direito não foi implementado em virtude da ausência de professor substituto para suprir a carência gerada pela redução da jornada em regência de classe. É que a Portaria 259/2013 disciplinou a aplicação da Lei 5.105/2013 e restringiu o gozo do benefício, condicionando à existência de professor substituto para suprir a carência de profissionais. Nesse aspecto, a Portaria no 259/2015, em seu art. 15, enquanto norma regulamentadora e sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições adicionais às previstas em lei, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é vedado. Com efeito, somente por lei pode o Poder Público restringir lei anterior, de forma que é imprópria a restrição da aplicabilidade de benefício concedido em Lei Distrital, por Portaria, diploma normativo de hierarquia inferior.
5. Cumpre ressaltar, por fim, que o art. 9o, § 6o, da Lei 5.105/13 disciplinou que a redução da carga horária se refere às atividades em regência de classe, sem, contudo, efetivamente diminuir o tempo de trabalho do professor. A carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.
6. Posto isto, o recurso deve ser provido para reformar a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que implemente a redução de 20% (vinte por cento) de carga horária em regência de classe, a qual deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.
8. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.